Tribunal: STF
Processo: ARE 1447512
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES CONTRA A LIBERDADE INDIVIDUAL, O PATRIMÔNIO E A PESSOA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SIMPLES E DURANTE O PERÍODO NOTURNO, ALÉM DE UMA TENTATIVA, FURTO SIMPLES E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, AMEAÇA, POR TRÊS VEZES, E LESÃO CORPORAL SIMPLES (ART. 150, ART. 150, § 1º, ART. 150 C/C ART. 14, II; ART. 155, ART. 155, §§ 1º E 4º, I, ART. 147 E ART. 129, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL). CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI 3.688/41) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA POR DUAS VEZES (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. FATO I. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SIMPLES, FURTO SIMPLES E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, DE ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESTE JAEZ, UNÍSSONAS E COERENTES TANTO NA DELEGACIA DE POLÍCIA, QUANTO EM JUÍZO, DANDO CONTA QUE O ACUSADO, SEU EX-COMPANHEIRO, ADENTROU E PERMANECEU EM SUA RESIDÊNCIA CONTRA SUA VONTADE, TENDO SUBTRAÍDO PARA SI R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) EM ESPÉCIE, QUE ESTAVAM NO INTERIOR DE SUA BOLSA, ALÉM DE PROFERIR AMEAÇAS DE MORTE, AO AFIRMAR QUE RETORNARIA AO LOCAL ARMADO. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMEDIATAMENTE APÓS O FATO. VERSÃO DEFENSIVA ANÊMICA. ÉDITO CONDENATÓRIO.



    FATO II. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO DURANTE A NOITE, FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS OFENDIDOS FIRMES E COERENTES TANTO NA FASE POLICIAL, QUANTO NA JUDICIAL, E HARMÔNICOS ENTRE SI, NO SENTIDO QUE O RECORRENTE INVADIU PELA SEGUNDA VEZ A CASA DA EX-COMPANHEIRA, MEDIANTE ARROMBAMENTO DA PORTA DOS FUNDOS, ALMEJANDO ENCONTRAR O ATUAL NAMORADO, TAMBÉM VÍTIMA, SUBTRAINDO PARA SI O APARELHO CELULAR DELE, ALÉM DE PROFERIR AMEAÇAS DE MORTE. ATOS PRATICADOS DURANTE A VIGÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DA VÍTIMA, DAS QUAIS O APELANTE FORA DEVIDAMENTE CIENTIFICADO. ADEMAIS, CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CRIME DE FURTO PRATICADOS EM MOMENTOS DISTINTOS, CONFIGURANDO CRIMES INDEPENDENTES E AUTÔNOMOS. INVIÁVEL APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. VERSÃO DO ACUSADO INVEROSSÍMIL E ISOLADA NOS AUTOS. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL.



    FURTO QUALIFICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. RECENTE DECISÃO DO STJ (TEMA 1087) NO SENTIDO DE QUE A CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO É INCOMPATÍVEL COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO ORIGINÁRIO DESTE RELATOR EM IGUAL SENTIDO. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE, DE OFÍCIO, PENA READEQUADA.



    FATO III. TENTATIVA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO, LESÃO CORPORAL SIMPLES, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, ESPECIALMENTE COM O LAUDO PERICIAL, DANDO CONTA QUE O APELANTE TENTOU INVADIR A CASA DA OFENDIDA R., CHEGANDO A QUEBRAR OS VIDROS DE UMA DAS JANELAS, DESISTINDO AO SER INFORMADO DE QUE SERIA ACIONADA A POLÍCIA MILITAR. CONTUDO, ESCONDE-SE NAS PROXIMIDADES DO IMÓVEL E AO VISUALIZAR AS VÍTIMAS SAINDO DE CASA, DE PRONTO INVESTE CONTRA O OFENDIDO D., CUJA CONTENDA É INTERFERIDA PELA OFENDIDA R., A QUAL ACABA SENDO LESIONADA POR UM GOLPE DE BARRA DE FERRO DESFERIDO PELO DENUNCIADO. LESÃO CORPORAL. ERRO NA EXECUÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO SIMPLES JÁ OPERADA NA SENTENÇA. OUTROSSIM, ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CABIMENTO. VERSÃO DA DEFESA ISOLADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL OU IMINENTE, PERPETRADA PELOS OFENDIDOS. TESE RECHAÇADA. ADEMAIS, CONTEXTO FÁTICO QUE SE DÁ EM CLARO DESCUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL QUE DEFERIU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA R. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL.



    PRETENSA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO ESTABELECIDA NA SENTENÇA A TÍTULO DE DANO MORAL (ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). NOVO POSICIONAMENTO DO RELATOR. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA E RATIFICADO NAS ALEGAÇÕES FINAIS. GARANTIDO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.



    "Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de fazê-lo" (STJ, Mina. Maria Thereza de Assis Moura).



    REQUERIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA DEFESA NESTE GRAU RECURSAL. CABIMENTO. VALOR FIXADO COM BASE NAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CASA DE JUSTIÇA.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, DE OFÍCIO, PENA AJUSTADA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente